Tribunal: TCU
Processo: 014.742/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7454/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.742/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adser Moreira Kolle (XXX.061.637-XX); Chelsea Atma Ferreira e Silva (XXX.123.302-XX); Cynthia Rejane Aguiar Ferreira (XXX.973.222-XX); Darlete Venâncio de Lima (XXX.808.272-XX); Kátia Ferreira de Barros (XXX.968.064-XX); Maria Socorro de Araújo Silva (XXX.157.142-XX); Mirian Jordão Moreira da Silva (XXX.296.257-XX); Sueli Domingos Ferreira (XXX.397.354-XX); Wilma Ascar Cechin (XXX.886.762-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.